Tribunal: TJMT
Processo: 0000933-78.2014.8.11.0008
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000933-78.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IRACELY ARAUJO GOMES - CPF: 094.017.093-00 (APELANTE), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), VERA GOMES DA SILVA - CPF: 378.740.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. LIQUIDAÇÃO ZERO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por servidora pública estadual contra sentença que, em cumprimento de sentença movido contra o Estado de Mato Grosso, homologou laudo pericial contábil, reconheceu a inexistência de valores a executar em razão da conversão dos vencimentos em Unidade Real de Valor — URV e extinguiu o feito com fundamento no art. 924, I, do Código de Processo Civil, condenando a exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em deficiência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional ao acolher o laudo pericial; (ii) estabelecer se a perícia judicial observou corretamente a metodologia prevista no art. 22 da Lei no 8.880/1994 para apuração de eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão dos vencimentos em URV; (iii) determinar se subsiste diferença residual de 9,08% em favor da servidora; e (iv) definir se a divergência apresentada por assistente técnico justifica a realização de nova perícia ou o afastamento da conclusão pericial oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito à apuração de diferenças salariais decorrentes da conversão monetária, pois eventual defasagem deve ser verificada por cálculo específico em liquidação de sentença.

4.

O art. 22, I, da Lei no 8.880/1994 determina que a conversão dos vencimentos dos servidores públicos observe o valor em URV do último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, independentemente da data do pagamento.

5.

A perícia judicial conclui, com base nas fichas financeiras e nos holerites da servidora, que não houve perda remuneratória decorrente da conversão dos vencimentos em URV, pois a diferença de conversão foi paga por rubrica própria.

6.

O parecer elaborado por assistente técnico da parte exequente não afasta a conclusão da perita judicial quando utiliza valores que não correspondem às remunerações efetivamente constantes dos documentos oficiais da servidora no período da conversão monetária.

7.

O magistrado não viola o art. 479 do Código de Processo Civil ao fundamentar sua decisão em laudo pericial coerente, idôneo e amparado nos documentos constantes dos autos, ainda que a parte sustente conclusão técnica diversa.

8.

A sentença não incorre em negativa de prestação jurisdicional quando enfrenta a questão essencial do processo, consistente na existência ou inexistência de defasagem remuneratória, e adota fundamentação suficiente para demonstrar as razões do convencimento judicial.

9.

A realização de nova perícia somente se justifica quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, o que não ocorre quando a perita apresenta laudo e esclarecimentos complementares, reafirmando a metodologia adotada e a compatibilidade dos cálculos com os documentos oficiais.

10.

A alegação de perda residual de 9,08% não se comprova quando a prova técnica oficial conclui pela inexistência de defasagem pendente de incorporação ou pagamento.

11.

A liquidação zero não viola a coisa julgada nem esvazia o título executivo judicial quando a condenação reconhece apenas o direito à apuração de eventual diferença e a liquidação demonstra, tecnicamente, a inexistência de crédito em favor da exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A apuração de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos em URV exige cálculo específico em liquidação de sentença. 2. O laudo pericial judicial prevalece quando é coerente, fundamentado e elaborado com base nas fichas financeiras e nos holerites do servidor. 3. A divergência técnica fundada em valores não correspondentes aos documentos oficiais não invalida a perícia judicial nem justifica nova perícia. 4. A liquidação zero é admissível quando a prova pericial demonstra a inexistência de crédito a executar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, XII, e 39, § 1o; CPC, arts. 479 e 924, I; Lei no 8.880/1994, art. 22, I; Leis Estaduais no 6.528/1994 e no 6.583/1994.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 581824 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.04.2015, DJe 19.05.2015; STF, RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux; TJMT, Apelação Cível no 0013036-35.2014.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.08.2025, DJE 25.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Iracely Araújo Gomes contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor do Estado de Mato Grosso, homologou o laudo pericial contábil, reconheceu a inexistência de valores a executar em favor da exequente e declarou extinto o feito, com fundamento no artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído ao cumprimento de sentença, observada eventual gratuidade da justiça.

A Recorrente afirma que o cumprimento de sentença tinha por finalidade apurar diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos vencimentos para Unidade Real de Valor (URV), no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação e que, embora tenha sido produzida prova pericial contábil, o laudo oficial não teria enfrentado adequadamente o ponto central da controvérsia, consistente na correta metodologia de conversão dos salários, na verificação da perda do poder aquisitivo e na identificação de eventual percentual residual devido.

Sustenta que apresentou impugnação técnica específica, acompanhada de parecer contábil elaborado por assistente técnico, no qual teria sido demonstrado que, considerada a URV na data do efetivo pagamento, a perda salarial de 11,98% teria sido apenas parcialmente absorvida pela rubrica “DIF. CONV. MP-482 URV”, remanescendo diferença residual de 9,08% em seu favor.

Aduz que, mesmo após os esclarecimentos prestados pela perita, as inconsistências apontadas não foram sanadas, especialmente quanto à metodologia de cálculo, à alegada absorção integral da perda e à desconsideração da realidade concreta dos pagamentos.

Assevera que a há deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional na sentença, sob o argumento de que o Juízo de origem teria acolhido de forma acrítica o laudo pericial, sem enfrentar as impugnações técnicas deduzidas e sem realizar o necessário cotejo entre a perícia oficial, o parecer do assistente técnico e os demais elementos constantes dos autos.

Afirma que a sentença teria desconsiderado elementos probatórios relevantes e atribuído prevalência absoluta ao laudo pericial, em afronta ao artigo 479 do Código de Processo Civil, que impõe ao magistrado o dever de apreciar a prova técnica em conjunto com os demais elementos dos autos.

Ressalta que o reconhecimento da chamada “liquidação zero” seria juridicamente insustentável, pois não haveria segurança técnica suficiente quanto à inexistência de diferenças salariais residuais e que as Leis Estaduais n. 6.528/1994 e 6.583/1994 teriam instituído reajustes remuneratórios genéricos, sem configurar reestruturação específica de carreira apta a absorver integralmente as perdas decorrentes da conversão monetária.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se a subsistência das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão para URV e o direito à incorporação do percentual de 9,08% aos seus vencimentos, com incidência sobre as parcelas de natureza remuneratória, inclusive férias acrescidas do terço constitucional, gratificação natalina e demais vantagens legais, prosseguindo-se o cumprimento de sentença para apuração dos reflexos, acrescidos de correção monetária e juros moratórios. Subsidiariamente, pleiteia a cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem para realização de nova perícia contábil, observados os critérios da Lei n. 8.880/1994, a data efetiva de pagamento dos vencimentos e o enfrentamento expresso das impugnações técnicas apresentadas.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, Iracely Araújo Gomes, insurge-se contra o ato sentencial, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, julgou extinto o processo, ante o reconhecimento da liquidação zero.

A matéria em pauta é Cumprimento e Liquidação da Sentença, promovidos pela parte Apelante, em face do Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento dos créditos advindos do trânsito do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação e Remessa Necessária n. 69306/2017, desproveu o Apelo e retificou em parte a sentença, somente

para determinar a liquidação e quanto aos consectários legais.

Com o retorno dos autos à origem, a parte Apelante requereu a liquidação e o cumprimento da sentença.

Dessa feita, o Magistrado singular determinou a confecção de laudo pericial e nomeou o perito para a elaboração dos cálculos.

Após a apresentação do laudo juízo de origem, a Apelante impugnou-o, ao passo que o ente estatal concordou com os cálculos.

A perita prestou os devidos esclarecimentos e, após, o Magistrado singular prolatou sentença, homologando os cálculos e reconhecendo a inexistência de valores a executar.

Contra essa sentença, Iracely Araújo Gomes interpôs este Recurso de Apelação.

É de conhecimento que a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Logo, necessário cálculo específico nesse sentido, a ser apurado na liquidação da sentença, conforme determinado no acórdão em cumprimento.

Na liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada às Recorrentes. Tal entendimento, de longa data, já foi consolidado em reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal. Confira:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos
11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o
cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-05-2015. Public. 19-05-2015). (Destaquei).

Para a apuração de eventual existência de defasagem salarial, deve ser observado o disposto no artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, que dispõe:

Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. [...].

O laudo pericial concluiu que não houve perda remuneratória em decorrência da conversão da moeda em URV. Confira-se:

“[..] E) Por ocasião da reestruturação, houve reposição, total ou parcial, da defasagem apurada em razão da aplicação da Lei Federal n. 8880/94?

R. Houve reposição total, uma vez que não foi constatado perda no período dos anos de 1993 e 1994 no cargo da autora, logo, para este caso, NÃO HOUVE DEFASAGEM.

F) Há defasagem pendente de incorporação? Se sim, indicar o percentual.

R. Não foi consatada defasagem salarial, uma vez que a autora recebeu a diferença da conversão de URV, conforme determinação da Medida Provisória 482 à época, que atende a Lei Federal 8880/94. [...]”

“[...] Diante do exposto, CONCLUI-SE que, pelos cálculos realizados pela Perícia, no caso em tela, não houve perdas em decorrencia da conversão, sendo assim, não há diferença de URV a serem pagas e até mesmo incorporadas ao salário da Servidora/Autora. [...]”

Ademais, a perita prestou os devidos esclarecimentos e, corretamente, afirmou que os valores utilizados para a elaboração dos cálculos, referem-se àqueles relacionados nos holerites da servidora, acostado aos autos. Veja-se:

“[...] Excelência, conforme pode-se observar acima, os valores que constam na tabela são exatamente os mesmos das fichas financeiras trazidas aos autos.

De outro lado, o mesmo não ocorre com os
valores que constam na planilha trazida aos autos pela parte autora
, senão vejamos cópia reeditada da referida planilha

de cálculo da autora abaixo para melhor entendimento: [...]”

Frise-se que, os valores constantes na planilha de cálculo elaborada pelo assistente técnico da Apelante, não correspondem as remunerações da servidora, à época da conversão da moeda, logo, não tem o condão de afastar a conclusão adotada pela perita do juízo.

No que se refere à alegada deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, não assiste razão à Recorrente. A sentença recorrida enfrentou a questão essencial posta à apreciação judicial, consistente em verificar, a partir da prova pericial contábil, se houve ou não defasagem remuneratória decorrente da conversão dos vencimentos em URV.

O fato de o julgador ter adotado conclusão diversa daquela defendida pela parte não configura ausência de fundamentação, tampouco impõe a necessidade de enfrentamento individualizado de todos os argumentos lançados, quando a motivação adotada é suficiente para demonstrar as razões do convencimento judicial.

Também não se verifica afronta ao artigo 479 do Código de Processo Civil. Embora o magistrado não esteja vinculado ao laudo pericial, é plenamente possível que nele fundamente sua decisão quando a prova técnica se mostrar coerente, idônea e amparada nos documentos constantes dos autos. No caso, a perícia judicial analisou as fichas financeiras da servidora, observou a sistemática prevista no artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 e considerou as rubricas remuneratórias pertinentes, concluindo pela inexistência de diferença a ser incorporada ou paga.

A impugnação apresentada pela parte Apelante, ainda que acompanhada de parecer elaborado por assistente técnico, não possui força suficiente para infirmar a conclusão da perita de confiança do juízo, sobretudo porque, conforme esclarecido nos autos, os valores utilizados na planilha particular não correspondem àqueles efetivamente constantes dos holerites da servidora no período da conversão monetária. Assim, a divergência técnica suscitada pela parte não demonstrou erro material, omissão relevante ou vício metodológico capaz de afastar a validade do laudo oficial.

De igual modo, não prospera a alegação de que seria necessária a realização de nova perícia ou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. A renovação da prova técnica somente se justifica quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, o que não ocorre na hipótese. A perita apresentou laudo e prestou esclarecimentos complementares, reafirmando a metodologia adotada e a compatibilidade dos cálculos com as fichas financeiras acostadas aos autos. A mera inconformidade da parte com o resultado da perícia não autoriza, por si só, a repetição indefinida da prova.

Quanto à tese de que deveria ser considerada a URV na data do efetivo pagamento, observa-se que o artigo 22, inciso I, da Lei n. 8.880/1994 dispõe expressamente que a conversão dos vencimentos dos servidores públicos deve observar o valor em URV do último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, independentemente da data do pagamento. Desse modo, não se mostra possível acolher metodologia diversa daquela legalmente prevista, especialmente quando o cálculo unilateral apresentado pela parte se distancia dos dados remuneratórios extraídos dos documentos oficiais.

A alegação de existência de perda residual de 9,08%, portanto, não restou comprovada de forma segura. Ao contrário, a perícia judicial concluiu que a servidora recebeu a diferença de conversão da URV por meio da rubrica própria, inexistindo defasagem pendente de incorporação. Nessas condições, a denominada “liquidação zero” não viola a coisa julgada nem esvazia o título executivo judicial, pois a condenação reconheceu apenas o direito à apuração de eventual diferença, a ser verificada em liquidação. Constatada tecnicamente a inexistência de crédito, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença.

Por fim, a existência de reestruturações remuneratórias e de rubricas específicas consideradas na perícia não foi utilizada de forma abstrata para afastar o direito da servidora, mas sim como elemento integrante da análise contábil realizada a partir das fichas financeiras. Assim, não se trata de compensação genérica e automática de reajustes posteriores, mas de constatação técnica de que, no caso concreto, não remanesceu diferença salarial decorrente da conversão monetária.

Com esses fundamentos, permanece hígida a conclusão adotada na origem, pois a sentença homologou laudo pericial suficientemente fundamentado, elaborado com base em documentos oficiais e não infirmado por prova técnica apta a demonstrar a existência de crédito em favor da exequente.

Não é outro o entendimento adotado neste e. Tribunal de Justiça. Veja-se:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO MONETÁRIA. UNIDADE REAL DE VALOR – URV. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL.
LIQUIDAÇÃO

ZERO
. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta pelo Espólio de Alaides da Silva Cláudio contra sentença que extinguiu processo de
liquidação
de sentença por arbitramento, sob fundamento de "
liquidação

zero
", por inexistência de diferenças salariais decorrentes da conversão dos vencimentos em Unidade Real de Valor – URV, após a reestruturação remuneratória promovida por legislação estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetiva defasagem salarial na conversão dos vencimentos da servidora de Cruzeiro Real para URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/1994; (ii) estabelecer se eventual defasagem foi integralmente recomposta por meio das Leis Estaduais no 6.528/1994, no 50/1998, no 91/2001 e no 277/2007.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O laudo pericial elaborado por profissional de confiança do juízo considerou integralmente as verbas remuneratórias constantes nas fichas financeiras da servidora nos meses de referência, aplicando corretamente os critérios da Lei no 8.880/1994.
O perito judicial concluiu pela inexistência de defasagem salarial após a conversão monetária, em razão da recomposição promovida por legislação estadual superveniente.
A Lei Estadual no 6.528/1994 teve por escopo recompor perdas decorrentes da conversão da URV, conforme mensagem legislativa anexa ao seu projeto, e foi sucedida por novas reestruturações remuneratórias nas Leis Complementares no 50/1998, no 91/2001 e no 277/2007.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN (tema 16 da repercussão geral), assentou que eventual incorporação de diferenças salariais pela URV cessa com a reestruturação da carreira do servidor.
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que, comprovada a recomposição da remuneração por legislação local, não há direito à diferença referente à URV.
A extinção do feito com base em “
liquidação

zero
” é juridicamente admissível, não implicando afronta à coisa julgada, pois decorre da constatação da inexistência de valores a serem executados.
Não há conflito entre a Súmula no 10 da Turma Recursal Única do TJMT e a Súmula no 85 do STJ, por tratarem de matérias distintas: mérito da recomposição salarial e prescrição nas relações de trato sucessivo, respectivamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XII; CPC, arts. 1.009 e 535, III; Lei 8.880/1994, art. 22; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27.08.2009 (tema 16 da repercussão geral); STJ, REsp 1.101.726/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 10.03.2010 (tema 15 dos repetitivos); STJ, REsp 1170338/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 06.04.2010; TJMT, Apelação Cível no 0002945-12.2016.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 24.09.2024; TJMT, Apelação Cível no 0008111-59.2015.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 04.12.2023.
(N.U 0013036-35.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025)

Constatado na liquidação da sentença que inexistem diferenças salariais a serem reconhecidas, por meio de laudo pericial, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por Iracely Araujo Gomes, mantendo íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026